Tribunal: TJDFT
Processo: 0724777-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA SOCIEDUCATIVA EM CURSO. POSTERIOR EXTINÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO. COMPROMETIMENTO COGNITIVO. COMPETÊNCIA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a extinção de execução de medida socioeducativa posterior aos ajuizamento de ação em que se formula pedido de internação compulsória do adolescente afasta a competência do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas.
2. A genitora do adolescente pretende obter a internação compulsória do jovem em razão do comprometimento cognitivo causado pelo uso de entorpecentes. 2.1. No momento do ajuizamento havia requerimento de execução de medidas socioeducativas em favor do adolescente 2.2. A medida socioeducativa foi posteriormente extinta ao argumento de que o comprometimento cognitivo decorrente do abuso de substâncias psicoativas impedia o adolescente de compreender os objetivos ressocializadores da reprimenda. 2.3. Se o adolescente não conta com capacidade mental para assimilar a medida socioeducativa, essa iniciativa deve ser substituída, pelo próprio Juízo de Execução de Medidas Socioeducativas, por qualquer das medidas protetivas previstas no art. 101, incisos I a VI, do ECA.
3. Conflito admitdo e desacolhido, declarando-se como competente o Juízo suscitante (Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal).